Tribunal: TJSP
Processo: 2111204-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Pretensão de reforma da respeitável decisão que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça – Descabimento – Hipótese em que não ficou comprovada a alegada impossibilidade da recorrente de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria manutenção – RECURSO DESPROVIDO.